Tribunal: TJES
Processo: 0010105-34.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010105-34.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOSE FRANCISCO SILVA
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0010105-34.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELADO: MORGANA MACHADO FULGÊNCIO - ES31439-A
APELADO: JOSÉ FRANCISCO SILVA

RELATÓRIO

APELANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO
: JOSÉ FRANCISCO SILVA

Nas razões recursais (fls. 44/48), sustenta o órgão ministerial que existem provas suficientes acerca da autoria delitiva e do temor causado à vítima pela ameaça proferida pelo apelado, de modo que requer a condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
, na forma da Lei nº 11.340/2006.

Contrarrazões às fls. 57/60.

Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo desprovimento do apelo (id. 2600155).

É o que tenho a relatar.

Inclua-se em pauta de julgamento
, nos termos do artigo 610, do CPP.

Vitória-ES, 14 de junho de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença de fls. 37/38, que absolveu o acusado da prática do crime de ameaça no âmbito familiar (artigo 147, do CP, nas circunstâncias da Lei n.º 11.340/2006), sob o argumento de que existem provas suficientes acerca da autoria delitiva e do temor causado à vítima pela ameaça proferida pelo apelado (fls. 44/48).

Ao analisar os autos, observo que a
materialidade
delitiva, que neste caso se confunde com a tipicidade da conduta, revela-se pelo boletim de ocorrência unificado nº 40819439 (fl. 9 - IP), pelo relatório conclusivo da Polícia Civil (fls. 20/21 - IP) e pela prova oral.

No que se refere à
autoria
, constata-se que na fase inquisitiva (fls. 2/3- IP), os policiais militares afirmaram que ao chegarem na residência da vítima esta lhes informou que o ora apelado havia ingerido bebida alcoólica e estava violento, quebrando objetos do interior da residência, bem como "
a ameaçou de morte
", fatos que haviam sido presenciados pela filha da ofendida (Maiara) que, na ocasião, recusou acompanhar os policiais ao DPJ.

Na ocasião, a vítima ainda informou aos militares que três (3) dias antes, o acusado, de posse de um facão e de uma máquina circular, havia lhe ameaçado de morte (fls. 2/3 - IP).

A vítima, por sua vez, esclareceu na seara policial (fl. 4 - IP), que no dia da ocorrência (5 de novembro de 2019) chegou em casa e encontrou o apelado bêbado, "
quebrando objetos da casa e dizendo que iria matá-la, de forma muito agressiva
" e que ele ficava repetindo "
ele mandou matar você
", tendo, na oportunidade, solicitado medidas protetivas.

Já o réu (fl. 7 - IP), ao ser perguntado acerca dos fatos, alegou que não havia feito nada.

Na audiência de custódia, o acusado foi posto em liberdade provisória, sem o pagamento de fiança, tendo-lhe sido impostas as obrigações dos artigos 327 e 328, do CPP, bem como as medidas cautelares do artigo 319, inciso II e III,
c/c

as medidas protetivas de urgência do artigo 22, II e III, da Lei Maria da Penha
(fls. 43/44).

Em juízo (mídia - fl. 40), não obstante a ofendida tenha se confundido com os fatos ocorridos no dia 2 de novembro e no dia 5 de novembro, afirmou que no dia dos fatos o acusado ficou bêbado e, sem motivo algum, começou a ameaçá-la e a agredi-la, acrescentando que não foi a única vez que isso aconteceu e que, sempre que faz uso de bebida alcoólica, o apelado quebra os objetos da casa e a ameaça, dizendo que vai matá-la.

Ressaltou que, no dia em questão chegou do serviço e como o apelado tinha quebrado objetos da residência foi conversar com ele, ocasião em que o acusado achou ruim e começou a lhe ameaçar, chegando a ligar a máquina de cortar cerâmica e apontá-la em direção à ofendida dizendo "
está vendo o que posso fazer
", não sabendo explicar porque tal alegação não constou do depoimento que prestou na polícia.

A ofendida ainda esclareceu que tem medo do comportamento do acusado e sempre precisa sair de casa para se proteger das agressões.

O policial ouvido na seara judicial (mídia - fl. 40), confirmou o relato prestado na polícia (fl. 3 - IP) e lembrou que foi atender uma ocorrência da Lei Maria da Penha, bem como da detenção do acusado na ocasião, mas não se recordou dos detalhes que a vítima passou para o sargento no momento da ocorrência, afirmando que ao conversar com a ofendida, esta lhe disse que tinha sido ameaçada pelo ora apelado.

Salientou, ainda, que ao conversar com a filha da vítima no dia da ocorrência, esta confirmou a ameaça sofrida pela genitora.

O acusado, ao ser interrogado (mídia - fl. 40), afirmou não se recordar de ter proferido ameaças contra a vítima, esclarecendo que se encontrava preso por ofensa à Lei Maria da Penha em face da mesma ofendida.

Ora, não obstante as pequenas imprecisões no depoimento da ofendida, o que se mostra natural pelo tempo decorrido entre os fatos e a oitiva em juízo (mais de um ano e meio depois), bem como pelo fato de sofrer ameaças frequentes, restou evidenciado que a vítima sofreu ameaças por parte do apelado, que lhe causaram temor, tanto que chamou a polícia na ocasião e solicitou medidas protetivas.

Desse modo, vislumbra-se que há nos autos, elementos probatórios suficientes para embasar o édito condenatório, ressaltando-se que por se tratar de crime formal, resta consumado o delito de ameaça em âmbito doméstico (art. 147,
caput
, com aplicação da Lei nº 11.340/2006).

Vale ressaltar, ainda, que a palavra da vítima nos crimes de ameaça nas circunstâncias da Lei Maria da Penha possui especial relevância probatória.

Nesse sentido, é o firme entendimento do colendo STJ, senão vejamos:

[...] 5.
O crime imputado ao denunciado é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo
, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima, exatamente como ocorreu na espécie.Doutrina. Jurisprudência.[...] 3.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que inexiste qualquer ilegalidade no fato de a acusação referente aos delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes não deixam rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância
.Precedentes. [...] 4. Não há dúvidas de que os fatos narrados pela vítima retratam situação indicativa de vulnerabilidade e a prática de agressões verbais e ameaças pelo denunciado, estando-se diante de quadro que autoriza a pronta interferência do Poder Judiciário, de modo a resguardar sua integridade física e psíquica. [...]. (APn n. 943/DF, relator Ministro
JORGE MUSSI
, Corte Especial, DJe de 12.5.2022 - grifo nosso).

[...] 1. Tendo a Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluído que há indícios mínimos de autoria e materialidade para o recebimento da denúncia, consubstanciado na palavra da vítima da ameaça sofrida, a pretensão do agravante de alterar tal entendimento exigiria revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.2. Agravo regimental improvido.(
AgRg no AREsp n. 1.127.994/TO, relator Ministro
NEFI CORDEIRO
, Sexta Turma, DJe de 11.5.2018).

Ademais, o fato de a vítima ter retornado a conviver maritalmente com o réu não tem o condão de excluir sua responsabilidade penal, como bem destacado pelo em. Desembargador Willian Silva, no acórdão proferido na Apelação Criminal interposta pela defesa do ora apelado no feito nº 0000025-84.2014.8.08.0014, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não há que se falar em absolvição do crime de ameaça quando a palavra da vítima que em casos como tais, possui um maior relevo encontra-se corroborada por outros meios de prova. 2. O fato de a vítima ter retornado a conviver maritalmente com o réu não tem o condão de excluir sua responsabilidade penal deste. 3. Recurso a que se nega provimento.

Assim, resta patente que o apelado incorreu, com sua conduta, no tipo descrito no artigo 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

Desta forma, reformo a sentença de primeiro grau, para
julgar procedente
a pretensão punitiva estatal e condenar o réu pela prática do crime de ameaça, em âmbito familiar (artigo 147, do CP, nos termos da Lei 11.340/2006), ao que passo à individualização da pena, nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do CP.

Quanto à
culpabilidade
, entendo não ter estar ultrapassado àquela normal à espécie. Os
antecedentes criminais
são maculados, pois condenado anteriormente (processo nº 0000025-84.2014.8.08.0014). Não há nos autos elementos para aferir a
conduta social
e a
personalidade
do acusado, presumindo-se normais. Os
motivos
o desfavorecem, posto que a agressão decorreu de ciúmes, conforme depoimento da vítima em juízo (mídia - fl. 40). As
circunstâncias
devem desfavorecer o réu, já que ameaçou a ofendida de morte na presença de sua filha adolescente. As
consequências
são as normais à espécie penal e a
atitude da vítima
em nada contribuiu para a prática do delito.

Deste modo, fixo a
pena-base
do acusado em
dois (2) meses e vinte e cinco (25) dias de detenção
.

Na segunda fase, não existem atenuantes a serem consideradas. No entanto, presente a agravante do artigo 61, inciso II, "f", do CP, razão pela qual exaspero a
reprimenda intermediária
para
três (3) meses e nove (9) dias de detenção
.

Na terceira fase dosimétrica não se verificam causas de diminuição ou aumento da sanção, de modo que torno
definitiva
a pena em
três (3) meses e nove (9) dias de detenção
.

Fixo o regime
semiaberto
(artigo 33, § 2º, "b", do CP) para o início de cumprimento da pena, face a reincidência.

Vedada a substituição da sanção corpórea por uma restritiva de direitos (artigo 44, II, do CP).

Incabível a concessão do benefício previsto no artigo 77, do CP (suspensão condicional da pena), vez que o apelado já foi condenado, com trânsito em julgado pela prática do crime de ameaça em âmbito doméstico.

Condeno o acusado no pagamento das custas processuais.

Após o trânsito em julgado desta decisão, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, devendo os autos serem remetidos ao contador para o cálculo das custas, que deverão ser pagas no prazo de dez (10) dias, nos termos do artigo 50, do CP.

Dê-se cumprimento ao artigo 15, inc. III, da Constituição da República, oficiando-se ao Tribunal Regional Eleitoral, após o trânsito em julgado.

Mediante esses fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para
condenar
o acusado pela prática do crime de ameça em âmbito familiar (artigo 147,
caput
, do CP, nos termos da Lei 11.340/2006),
à pena de três (3) meses e nove (9) dias de detenção, em regime inicial semiaberto
.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA, EM ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 147,
CAPUT
, DO CP, NA FORMA DA LEI 11.340/2006) - MATERIALIDADE E AUTORIA - COMPROVADAS - PROVA DOS AUTOS - CONDENAÇÃO - DOSIMETRIA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - SEMIABERTO - SUBSTITUIÇÃO E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA REPRIMENDA - IMPOSSIBILIDADE - REINCIDÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria, por meio do boletim de ocorrência, do relatório conclusivo da polícia civil e dos depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial, a condenação do acusado pela prática do crime de ameaça, em âmbito familiar (art. 147,
caput
, do CP, na forma da Lei 11.340/2006) é medida que se impõe.

2. A pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, quando três (3) circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado.

3. Agrava-se a reprimenda, ante a presença da agravante prevista no art. 61, inc. II, "f", do CP.

4. Fixa-se o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, por ter sido o acusado condenado, com trânsito em julgado, por fatos anteriores aos ora apurados (art. 33, § 2º, "b", do CP).

5. Incabível a substituição e a suspensão condicional da reprimenda (arts., 44 e 77, ambos do CP), por não terem sido preenchidos os requisitos para a concessão.

6. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao apelo para condenar o acusado pela prática do crime de ameaça em âmbito familiar (artigo 147,
caput
, do CP, nos termos da Lei 11.340/2006), à pena de três (3) meses e nove (9) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Vitória, 29 de junho de 2022.

PRESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, DAR PROVIMENTO ao apelo para condenar o acusado pela prática do crime de ameaça em âmbito familiar (artigo 147, caput, do CP, nos termos da Lei 11.340/2006), à pena de três (3) meses e nove (9) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.